Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTE RÉ REPRESENTADA EM JUÍZO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O fato de se encontrar representado pela Curadoria Especial não exime o Réu de arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que, em tais hipóteses não se trata de atuação decorrente de hipossuficiência financeira, mas de imposição legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, destinada a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa à parte que, citada por edital, não apresentou defesa nos autos.
2. De acordo com o art. 3o, inciso I, da Lei Complementar no 744/07, o PROJUR - Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, tem como uma de suas fontes de custeio os honorários advocatícios arbitrados à Defensoria Pública do Distrito Federal quando a parte que patrocina se sagrar vitoriosa na demanda.
3. Por haver decaído de parte expressiva do pedido deduzido na inicial, deve o Réu, a despeito de se encontrar representado em juízo pela Curadoria Especial, responder pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, que patrocina a parte autora, na forma prevista no Código de Processo Civil. Honorários arbitrados segundo a disciplina do art. 85, §2o, da lei adjetiva.
4. Apelação Cível conhecida e provida.